Tribunal: TJBA
Processo: 8031552-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031552-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: PAULO GABRIEL DURAES DORIA

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA, VIVIANE BORGES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS. PAGAMENTO DIRETO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E APREENSÃO DO BEM. SUSPENSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário. O juízo de origem deferiu parcialmente tutela provisória para impedir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e garantir a posse do bem dado em garantia.

2. O contrato prevê juros de 3,04% ao mês e 43,17% ao ano, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes (1,91% ao mês e 25,44% ao ano). O agravado apresentou cálculo com os valores que entende incontroversos, comprometendo-se a adimplir parcialmente a obrigação.

3. O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, assegurando ao autor a posse do bem e impedindo a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: saber se é possível autorizar o depósito judicial dos valores controvertidos e o pagamento direto das parcelas incontroversas em ação revisional de contrato bancário; e verificar se a suspensão da mora, da inscrição em cadastros restritivos e da apreensão do bem pode ser condicionada ao adimplemento nos moldes estabelecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300, do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. A taxa de juros pactuada mostra-se, em juízo de cognição sumária, potencialmente abusiva, por superar os índices médios divulgados pelo Banco Central, o que caracteriza plausibilidade do direito invocado.

5. O perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes e pela apreensão do bem, situações de difícil reparação.

6. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC exige a discriminação dos valores incontroversos e o pagamento regular desses, o que autoriza, conforme entendimento consolidado, o depósito judicial dos valores impugnados, preservando-se o equilíbrio contratual até a decisão final.

7. A jurisprudência do TJBA admite a possibilidade de depósito judicial dos valores controvertidos e a suspensão das medidas executivas até julgamento da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Autorizado o pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas e o depósito judicial dos valores controvertidos, com suspensão da mora, da inscrição em cadastros de inadimplentes e da apreensão do bem, mantida a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. É possível, em ação revisional de contrato bancário, autorizar o pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas e o depósito judicial dos valores controvertidos. 2. Enquanto adimplidas as parcelas nos moldes estabelecidos, devem ser suspensos os efeitos da mora, a inscrição em cadastros de inadimplentes e a apreensão do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8044923-91.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8031552-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO PAN S.A.
e como agravado
PAULO GABRIEL DURAES DORIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator